Tribunal: TJDFT
Processo: 0736735-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736735-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TANIA COUTO DA SILVA LISA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704841-39.2021.8.07.0018 - id 103366484) que, em execução individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), determinou a verificação pela Contadoria Judicial do crédito, com a adoção dos parâmetros fixados pelo STF para as condenações em face da Fazenda Pública. Alega, em síntese, que a decisão impugnada desconsiderou a coisa julgada concernente aos índices de correção monetária fixados expressamente no título judicial, transitado em julgado antes do RE 870.947 (tema 810). Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não obstante a relevância da alegada inobservância à res judicata, somente após o retorno dos autos da Contadoria haverá eventual homologação e expedição de requisitório, o que denota a ausência do periculum in mora. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Cadastre-se o advogado constituído no processo de origem pela credora/recorrida. Após, à agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator